Tribunal: TJDFT
Processo: 0744465-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744465-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN SANTANA DA SILVA APELADO: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LILIAN SANTANA DA SILVA em face da r. sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por SAUDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em seu desfavor, constituiu em título executivo o título inicial, nos seguintes termos (ID 38313304): “Cuida-se de ação monitória, em que a parte requerida, devidamente citada, não pagou a dívida e, tampouco, apresentou embargos no prazo legal. Diante do exposto, constituiu-se, de pleno direito, o título que ampara a inicial em título executivo judicial (art. 701, § 2o, do NCPC), no valor de R$ 11.440,79, qual deve se acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar da última atualização (ID no 111667330). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da dívida. Transitada em julgado, intime-se a parte credora para que requeira, se houver interesse, o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se". Apela a parte ré. Nas razões recursais (ID 38313308), a apelante suscita a ilegitimidade ativa ad causam, ao fundamento de que o cheque que embasa a ação foi emitido a terceiro (Emídio), não havendo endosso em favor do autor. Indica que a assinatura no verso do cheque não seria sua, bem como que não haveria comprovação nos autos do endosso do cheque. Sustenta que ante a ausência de endosso, somente o beneficiário do cheque teria legitimidade para ajuizar a ação monitória, que não poderia ser ajuizada por mero portador do cheque. Formula pedido de gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, bem como que seja a sentença reformada para extinção do feito sem mérito, ante a ilegitimidade do autor para propor a ação. Preparo comprovado (ID 35972795/ 35972796). Contrarrazões no ID 38313315. Argumenta que ante a revelia da ré, estaria preclusa a oportunidade de alegar as questões apresentadas na apelação. No ID 38504924, foi determinado à apelante que juntasse documentos que comprovassem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça em seu favor, tendo a apelante efetuado o pagamento do preparo, conforme ID 38996102/38996104. Considerando a comprovação do pagamento do preparo a destempo, foi determinado à apelante que comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 40741235), o que foi cumprido, conforme ID 41180087/41180088. No ID 42846174, foi determinado à autora que se manifestasse quanto à ocorrência de inovação recursal, tendo esta apresentado a petição de ID 43282405. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a ré, apesar de citada, não apresentou resposta. Assim, nenhuma das alegações acima foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem, de modo que não podem ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Cuida-se de alegações fáticas deduzidas tão somente em sede recursal, o que não se admite. Frise-se que, intimada por esta Relatora acerca da possível ocorrência de inovação recursal (ID 42846174), a apelante limitou-se a afirmar não ter apresentado resposta porquanto não teria sido informada no momento da citação acerca dos procedimentos necessários para apresentar defesa (ID 43282405). Todavia, a alegação não se sustenta, porquanto do mandado entregue à parte (ID 38313302) constam todas as informações necessárias para apresentação de defesa, bastando a sua leitura para entender a necessidade de apresentação de resposta, bem como as consequências de ausência de manifestação nos autos. Consoante o disposto nos arts. 336, 337 e 702, §1o, do CPC, incube ao réu arguir toda a matéria de defesa, inclusive questões atinentes às condições da ação, no prazo de apresentação dos embargos monitórios. Não sendo tal matéria ventilada no momento devido, afigura-se a preclusão da oportunidade para fazê-lo. Portanto, como indicado pela autora/apelada, se as teses jurídicas não foram suscitadas pela ré perante o d. magistrado de origem, não podem ser deduzidas nesta instância recursal. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT, bem como do Colendo STJ: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.549.836/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019. Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO AR REFERENTE À CITAÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CONCLUSÃO. NECESSIDADE. REVELIA. NÃO DECRETAÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR. PRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. PREJUÍZO AO AUTOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que à hipótese dos autos incide o artigo 1.015, inciso I, do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso. 2. A matéria não suscitada perante o magistrado de origem não pode ser conhecida somente em sede recursal, sob consequência de supressão de instância. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1416421, 07005553820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXAS CONVENCIONADAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILÍCITO CIVIL CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não foi suscitada na primeira instância, nem apreciada pelo juízo de origem, ensejando o reconhecimento da preclusão, que alcança também as matérias de ordem pública. 1.1. Eventual apreciação pela instância revisora, de matéria não deduzida no Juízo de origem, implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida. 2. Em conformidade com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado, somente sendo admitida a juntada posterior se comprovada a impossibilidade de apresentá-lo no momento oportuno. 2.1. A despeito de ter o apelante colacionado, no bojo das razões recursais, cópia de uma ficha cadastral que teria sido assinada pela consumidora, não restou comprovada a impossibilidade de apresentá-la no momento oportuno, motivo pelo qual tal documento não pode ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa. 3. O banco apelante admitiu que não trouxe aos autos o contrato originário com as taxas de juros e as condições pactuadas entre as partes, não se desincumbindo do ônus probatório de fazer prova da legitimidade das cobranças e, por conseguinte, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora. 3.1. Se não há prova contundente da existência do contrato com o decorrente uso do cartão de crédito, ou, ainda, que a consumidora tenha efetivamente sido informada das taxas e das condições convencionadas, torna-se patente o ato ilícito praticado pela parte requerida, autorizativa da declaração da inexistência de relação jurídica e da restituição em dobro dos valores cobrados. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1412250, 07238356920218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreleva notar ainda que os fundamentos da alegação trazida na apelação pela ré revolvem o mérito da demanda, uma vez que dizem à existência e validade do endosso constante do cheque que lastreia a ação monitória, sendo que tais questões jamais poderiam ser conhecidas em instância recursal se não houve o debate a seu respeito na instância de origem. Destarte, na hipótese em tela, considerando que todas as teses trazidas no recurso não foram deduzidas na origem e analisadas pelo nobre Juízo a quo, resta configurada a inovação recursal, que atrai o não conhecimento da apelação. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Em razão da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora